Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-57.2020.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002161-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALMIR DE OLIVEIRA - CPF: 634.811.118-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDECIR BATISTI VIARO - CPF: 043.443.711-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALMIR DE OLIVEIRA - CPF: 634.811.118-00 (VÍTIMA), FRANCIELE DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.992.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONCURSO DE PESSOAS. VÍTIMA IDOSO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DA DEFESA.
1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO SIMPLES.
IMPROCEDÊNCIA.
ANIMMUS FURANDI E NECANDI
EVIDENCIADOS. 2
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO QUALIFICADA A SER CONSIDERADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 – Não há que se falar em desclassificação do delito de latrocínio para homicídio, se as provas judiciais e extrajudiciais forem harmônicas a evidenciar a existência do
animus furandi
na conduta do apelante, que indo até a residência da vítima, em companhia de adolescente, com a intenção de subtrair-lhe bens materiais, causa a morte do ofendido durante a consumação do crime.

2. Conquanto o acusado tenha confessado o delito de forma qualificada, é imperioso reconhecer, a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP), eis, que tendo aberto mão de seu direito de permanecer calado e não produzir prova contra si, demonstra pretender se redimir de sua conduta criminosa, o que, justifica a atenuação da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Claudecir Batisti Viaro
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
em que foi condenado como autor dos crimes
previstos sanções do
art. 157, § 3º, inc. II,

(
Latrocínio)
c/c
art.61, inc. II,
alíneas
“c”
e
“h
” (
recurso que dificultou a defesa da vítima
) e (
contra idoso
),
art. 211
(
Ocultação de Cadáver)
, c/
c
art. 29
,
caput,
c
/c (
concurso de pessoas)
e
art. 61, II
, alíneas “
b
” e “
h”
(
para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime e contra idoso
), todos do Código Penal, e,
por duas vezes
, no
art. 244-B da Lei 8.069/90
(
corrupção de menor)
, em
concurso material
à pena de
27 anos e 2 meses
de
reclusão e
pagamento de
12 dias-multa.
(Id. 161623196- Id. 161623191)

Em
razões
recursais, almeja a
desclassificação
do crime de latrocínio para
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
do CP).
S
ubsidiariamente
, para que seja reconhecida a
atenuante da
confissão espontânea
no crime de Latrocínio. (Id. 161623203)

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 161623205).

Por sua vez, a d.
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário abaixo transcrito (Id. 166526165):

“Sumário:
Apelação criminal – Irresignação defensiva – Latrocínio consumado –
1. Pleito de desclassificação delitiva
– A defesa alega que a intenção inicial do acusado era de matar a vítima, tendo subtraído os bens após a consumação do homicídio, de maneira ocasional – O acusado aduz que matou a vítima em razão de ela ter abusado sexualmente de uma amiga adolescente – Sem razão – As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram, categoricamente, que a intenção do acusado desde o princípio foi de subtrair bens da vítima – A adolescente, que teria sido supostamente violentada pela vítima, nega o referido abuso, asseverando que o acusado desejava subtrair bens da vítima, desde o início da empreitada delitiva – Bens da vítima que foram encontrados com o acusado – Versão defensiva sem nenhum respaldo probatório – Condenação pelo crime de latrocínio que deve ser mantida.
2. Pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea
– Possibilidade - A d. Magistrada não aplicou a atenuante da confissão, em razão de o acusado ter confessado apenas o intento homicida e não ter confirmado a vontade de subtrair bens do ofendido – Embora a confissão tenha sido qualificada, o acusado faz jus à atenuante, consoante entendimento jurisprudencial – De acordo com esse e. TJMT ‘é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada’ - Precedentes do e. STJ e do e. TJMT – Atenuante que deve ser aplicada
. Pelo provimento parcial do recurso.” (Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colha-se dos autos que, no dia 2.2.2020 na cidade de Sinop-MT,
Claudecir Batisti,
agindo em concurso de pessoas com a adolescente
Francieli dos Santos Souza,
e mediante o uso de arma branca, do tipo faca, subtraíram para eles coisas alheias móveis consistentes em 1 veículo marca
Citröen;
1 aparelho de televisão marca
LG
; 1 aparelho celular marca
Samsung;
1 forno micro-ondas e 1 ventilador, de propriedade da vítima
Valmir de Oliveira. Cons

Consta, ainda, que logo depois, para assegurar a subtração supracitada,
Claudecir Batisti,
agindo em concurso de pessoas com a adolescente
Francieli dos Santos Souza
, munidos de arma branca, do tipo faca, desferiram um golpe contra a vítima
Valmir de Oliveira.
Além disso, ocultaram o cadáver da vítima no rio Teles Pires, visando a impunidade.

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja a desclassificação do crime de Latrocínio para Homicídio Simples, sob a alegação de que
não ficou devidamente comprovado que o apelante agiu com o dolo descrito no art. 157, do Código Penal, uma vez que sua intenção não era a de subtrair os bens da vítima. Por fim, quanto à dosimetria requer o reconhecimento da atenuante da confissão da espontânea.

É o relato do necessário. Passo à análise das matérias.

A materialidade do delito em análise encontra-se provada de forma inequívoca nos autos, sendo ilustrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. nº 40374846 – Pág. 15), boletim de ocorrência nº 2020.33151 (Id. nº 40374846 – Págs. 16/18), termo de apreensão (Id. nº 40374846 - Pág. 19), boletim de ocorrência nº 2020.33056 (Págs. 72/73), apreensões (Págs. 74/78), boletim de ocorrência nº 2020.34183 (Págs. 86/87), termo de reconhecimento de cadáver (Pág. 89), exame de pesquisa de sangue (Págs. 108/113), relatório policial (ID nº 40374847 - Págs. 02/10), exame em local de crime contra a vida (ID nº 40374847 – Págs. 12/21), necrópsia (ID nº 40374847 – Págs. 61/77), exame em local de crime contra a vida (ID nº 40374847 – Págs. 85/94), bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

A autoria delitiva também restou devidamente comprovada tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, senão vejamos.

Claudecir Batisti
confessou, em juízo, que matou a vítima
Valmir de Oliveira
, todavia, ressaltou que assim o fez porque a vítima havia abusado sexualmente de sua amiga (adolescente
Francieli
dos Santos). Informou, ainda, que decidiu subtrair os bens da vítima após o homicídio.

Todavia, a versão apresentada por
Claudecir
, no sentido de que visava tão-somente cometer o homicídio, em razão da vítima ter cometido violência sexual contra sua amiga, carece de razoabilidade, na medida em que a própria adolescente (
Francieli)
que supostamente teria sofrido os abusos, prestou depoimento em sentido oposto, confirmando que pretendiam, desde o início da empreitada, a subtração patrimonial.

Nesse sentido,
Francieli dos Santos Souza
relatou na Delegacia: “(...)
Que num certo momento acabou acidentalmente derrubando e danificando o celular de ‘Toco’ (acusado) e que Toco ficou nervoso e exigiu que a declarante arrumasse outro celular para ele. Quando estavam todos juntos, a declarante, ‘Toco’ e ‘Perninha’, “Perninha’ deu a ideia para a declarante e para toco, que roubasse um aparelho celular, mas perninha afirmou que Toco tinha a moral de roubar. Que logo em seguida Toco afirmou que iria roubar o velho idoso que mora ao lado. Que Toco afirmou que tinha tomado cerveja com o velhinho durante o dia e que já tinha conversado com ele e descoberto que ele era um idoso que morava sozinho, que tinha veículo e que não possuía cachorro, que seria muito fácil praticar o crime de roubo.
” (fls. 275 – PDF).

Em juízo
Francieli
confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial, destacando que a intenção inicial de
Claudecir
, era o de subtrair os bens da vítima:
“(...) Que ficaram esperando a vítima dentro do quarto; Que a vítima chegou e, então, exigiram que entregasse o aparelho celular; Que o Claudecir perguntou aonde estava a chave do carro e a vítima disse que não sabia; Que a vítima começou a gritar; Que o Claudecir disse pra ele ficar quieto; Que Claudecir disse pra dar uma facada na vítima, mas disse a ele que não faria isso; Que começou a colocar os objetos dentro do carro; Que a vítima continuava gritando e dizendo que não entregaria a chave; Que Claudecir desferiu as facadas; Que a facada foi na barriga; Que antes das facadas o Claudecir deu bateu na cabeça da vítima com o cabo da faca; Que os golpes foram no corredor da casa; Que a vítima foi andando e deitou na cama; Que depois de colocar os objetos no carro o Claudecir perguntou a senha do banco da vítima; Que anotou a senha num DVD; Que recorda de ter carregado uma televisão, micro-ondas, celular e um ventilador; Que, enquanto o Claudecir colocava os objetos no carro permaneceu olhando a vítima (...)”.

Tanto em sede policial como judicial, a testemunha
Libene Guilherme da Silva Andrade,
foi enfática ao declarar que na tarde dos fatos,
Claudecir
estava bebendo com a vítima, sendo que
Claudecir
realizou várias perguntas de cunha pessoal: “(...)
que esse cidadão ficou ali tomando cerveja e ficava fazendo perguntas para seu Valmir, se morava sozinho, se era solteiro, se seu Valmir tinha veículo, que seu Valimir mostrou e disse ‘aquela casa que tem ali com um veículo é minha’ (...) Que reconheceu esse cidadão como sendo Claudecir Batisti Viaro (...).”

A testemunha
Maicon Henrique Miranda Damacena,
vizinho da vítima, também em sede inquisitorial e judicial, disse que viu
Claudecir
subtraindo os bens da vítima e que viu
Claudecir
sujo de sangue.

O investigador de polícia
Jean Cleyton da Silva
,
em juízo confirmou que as investigações concluíram que o intuito do acusado Claudecir era o de subtrair bens da vítima: “ (...)
Que conseguiram localizar a menor Franciele; Que conduziram ela para Delegacia e, na ocasião, ela relatou como os fatos ocorreram; Que ela e Claudecir entraram pela janela da vítima; Que o Claudecir já estava investigando a vítima, se este possuía algum patrimônio, se morava sozinho ou não; Que entraram na residência para praticar o roubo; Que permaneceram aguardando a vítima Valmir chegar”.

Nota-se que por todos ângulos que se olhe, é cabalmente demonstrada que a intenção inicial de
Claudecir
era de se apoderar dos bens materiais da vítima, tanto é que a testemunha
Libene
foi enfática ao destacar tanto em fase inquisitorial e judicial que
Claudecir
realizou diversas perguntas ao ofendido, quais bens materiais a vítima possuía e como ele residia. Além disso, tal versão foi confirmada, pela própria adolescente infratora (
Francieli)
, que participou da empreitada delitiva.

Vale lembrar que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que não tinha a intenção inicial de subtrair bens da vítima, se encontra isolada nos autos, não existindo prova que dê suporte à pretensão defensiva.

Não bastassem todos os testemunhos supracitados, parte dos bens da vítima foram encontrados em poder do acusado, sendo mais um fato que demonstra o seu
animus furandi.
(Id. 161617085-Pg.19). Nesse sentido, a testemunha PM Cláudio Batista relatou que:
“(...) localizaram o celular e a televisão da vítima com o acusado, tendo este imputado a autoria do crime para outras pessoas, dizendo apenas que sua participação foi na ocultação do cadáver. (...) que Claudecir levou a guarnição em quatro lugares diferentes, sendo o último na ponte do teles pires. Ainda, relatou que o carro da vítima foi encontrado na Avenida dos Ingás, bem como a faca utilizada no crime estava dentro do veículo.”

Em caso semelhante:

“1) Se demonstrado no acervo probatório que a vítima foi alvejada com disparo de arma de fogo com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de Latrocínio para o delito Homicídio, previsto no 121 do CP.
(...)
(N.U 0002201-78.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)”

Diante destas considerações, inviável a desclassificação da conduta do apelante para homicídio.

Prosseguindo, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão, aduzindo que a d. Magistrada
a quo
reconheceu que o apelante confessou o delito de forma qualificada, contudo, deixou de beneficiá-lo na segunda fase da dosimetria da pena.

Pois bem, vejamos o trecho da r. sentença:

“Em tempo, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao acusado, eis que, a meu ver, no presente caso houve a chamada ‘confissão qualificada’, em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, algo que, segundo a doutrina majoritária, impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (...) No caso em exame, verificase que o acusado, num primeiro momento, alegou que tão somente ajudou a adolescente Franciele a retirar o carro da garagem da vítima, negando ter participado da subtração dos bens e execução da vítima, bem como da ocultação do cadáver. Em outra oportunidade, aduziu ter subtraído os bens após a morte da vítima, dessa forma, a meu ver, balizada pelos julgados citados alhures, entendo que o acusado não faz jus à atenuante da confissão espontânea.” (
Id. 161623191)

Embora o acusado tenha confessado o delito de forma qualificada, em razão de ter admitido apenas o
animus necandi
e não o
animus furandi,
a atenuante deve ser aplicada.
Isso porque o entendimento deste Tribunal é assente no sentido de que é irrelevante o fato de a confissão ser total, parcial ou qualificada, deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, circunstância essa que é considerada pela jurisprudência pátria igualmente preponderante à agravante da reincidência.

Sobre o tema, destaco:

“2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. (STJ - AgRg no REsp 1.511.435/SC) Verificado que o réu admitiu que realizou atos atentatórios à integridade da vítima, forçoso se faz reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, com vistas ao redimensionamento da pena”. (N.U 1000392-52.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

Portanto, acolho o pleito nesse ponto.

Desta feita, uma vez reconhecida favorável a atenuante da confissão espontânea no crime de Latrocínio, passo à análise da nova dosimetria da pena.

Na 1ª fase da pena, ausente qualquer circunstância judicial consideradas desfavorável ao apelante, mantenho o patamar de
20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase da pena,
há presente a
atenuante da confissão espontâne
a
(art. 65, III, “d” do CP),
reconhecida neste voto,
a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP) e
agravante da senilidade
(vítima
maior de 60 anos
- art. 61, II, “h” do CP)

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Outrossim, verifico, ainda a presença das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “b” e “h”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6,
alcanço o
quantum
de
23 anos 4 meses e 12 dias

de reclusão e 12 dias-multa.

Na 3ª fase da pena, ausente qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pana, fixo o patamar definitivo em
23 anos 4 meses e 12 dias

de reclusão e 12 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena
fechado.

Ante o reconhecimento do concurso material de crimes (
Latrocínio – Pena 23 anos 4 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa; Ocultação de Cadáver 1 ano e 2 meses de reclusão; Corrupção de Menor – 1 ano de reclusão),
e a teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando–se as penas acima aplicadas,
encontra-se a pena de em 25 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para determinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea na 2ª fase da dosimetria da pena, e estabelecer a
reprimenda final
no patamar de
25 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos crimes
.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023